Tribunal: TJMT
Processo: 1035597-92.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035597-92.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 06.240.179/0001-30 (EMBARGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - CPF: 718.376.127-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ARY RAGHIANT NETO - CPF: 465.260.991-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 06.240.179/0001-30 (EMBARGANTE), ARY RAGHIANT NETO - CPF: 465.260.991-49 (ADVOGADO), ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - CPF: 718.376.127-49 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 3o, 5o E 11, DO CPC. TEMA 1.059 DO STJ. TEMA 1.076 DO STJ. CORREÇÃO DA METODOLOGIA DE CÁLCULO.
EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença para julgar procedente ação anulatória de débito fiscal e extinguir crédito tributário, bem como para inverter o ônus sucumbencial e majorar honorários advocatícios. O Estado de Mato Grosso e a pessoa jurídica de direito privado (empresa) apontam omissões quanto à correta aplicação do art. 85 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se é cabível a majoração de honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, à luz do Tema 1.059 do STJ, em caso de provimento do recurso de apelação;
(ii)
saber se a fixação dos honorários advocatícios deve observar a sistemática escalonada e progressiva prevista no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, conforme orientação do Tema 1.076 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.059 do STJ estabelece que a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC somente é aplicável em caso de desprovimento integral do recurso, não sendo cabível quando este é provido, como na hipótese.

4. A fixação dos honorários no mínimo legal deve observar a sistemática escalonada e progressiva do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido superar os limites das faixas previstas.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

6. Embargos de declaração da pessoa jurídica de direito privado acolhidos para fixar os honorários advocatícios no mínimo legal, conforme a sistemática escalonada do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

Tese de julgamento
: "1. A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC somente é aplicável em caso de desprovimento integral do recurso, conforme o Tema 1.059 do STJ. 2. A fixação em percentual dos honorários advocatícios em demandas que envolvam a Fazenda Pública deve observar a sistemática escalonada e progressiva do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 3o, 5o e 11; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059 (REsp 1.865.553/PR); STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA – EPP e
ESTADO DE MATO GROSSO

contra acordão proferido pelo Juízo
ad quem
que, deu provimento ao recurso do ora embargante para o fim de reformar a sentença objurgada de modo a julgar procedente a A
ção Anulatória de Débito Fiscal no 1035597-92.2021.8.11.0002
, no sentido de:
01)
extinguir o crédito tributário lançado por meio da Notificação/Auto de Infração n.
141394000642019150
,
em relação à empresa ora apelante;
02)
inverter o ônus sucumbencial, de modo a condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO, de forma
exclusiva, ao pagamento dos honorários advocatícios bem como à restituição das custas e despesas processuais antecipadas pela parte autora;
03)
majorar os honorários sucumbenciais fixados na sentença em 8%,
em mais 1% (um por
cento
), alcançando a importância de 9% (nove por cento)
sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
opõe embargos de declaração apontando omissão no acórdão que majorou os honorários advocatícios, alegando que:

a) A decisão deixou de observar o que foi decidido no Tema 1.059 do STJ, cuja tese fixada estabelece que "a majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação";

b) No caso concreto, não houve desprovimento de recurso do Estado, mas sim provimento do recurso da parte adversa, situação em que caberia apenas a inversão do ônus sucumbencial, não a majoração dos honorários;

c) Requer, com efeitos infringentes, a reforma do acórdão para afastar a majoração dos honorários advocatícios;

d) Subsidiariamente, pleiteia o pré-questionamento do art. 85, § 11, do CPC, bem como dos julgados que deram base ao Tema 1.059 (REsp 1.865.553/PR, 1.865.223/SC e 1.865.633/RS).

A
IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA - EPP
opõe embargos de declaração apontando omissão e obscuridade no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, alegando que:

a) O acórdão deixou de aplicar o disposto no § 5o do art. 85 do CPC, que estabelece a metodologia de cálculo escalonado e progressivo dos honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte;

b) Incorreta a aplicação de um único percentual (9%) sobre o valor integral da causa/proveito econômico, quando deveria ter sido aplicado o escalonamento, com percentuais diferentes para cada faixa de valor;

c) Considerando que o valor da causa é de R$ 1.365.175,99, superior a 200 salários-mínimos, deveria ser fixado um percentual entre 10% e 20% sobre os primeiros 200 salários-mínimos e, em seguida, outro percentual entre 8% e 10% sobre o valor excedente, conforme a sistemática do § 5o do art. 85 do CPC;

d) Requer a integração do julgado para aplicação da metodologia escalonada e cumulativa prevista no § 5o do art. 85 do CPC, com discriminação dos percentuais aplicáveis sobre cada faixa, considerando o valor original da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Passo a análise da existência ou não do vício de omissão apontado.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso alega omissão no acórdão no tocante à observância do entendimento firmado no Tema 1.059 do STJ, segundo o qual "a majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal", não sendo aplicável em caso de provimento total ou parcial do recurso, como no caso em apreço.

Sustenta que, no presente caso, não houve desprovimento de recurso do Estado, mas sim provimento do recurso da parte adversa, situação em que caberia apenas a inversão do ônus sucumbencial, e não a majoração dos honorários advocatícios.

Assiste razão a Fazenda Pública em seus aclaratórios.

Sabe-se que, o
art. 85, §11 do Código de Processo Civil, prevê a majoração dos honorários
em razão dos serviços adicionais na sara recursal, a qual está prevista
no
, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, por meio dos recursos repetitivos REsp 1865553/PR, REsp 1865223/SC e REsp 1864633/RS (Tema n.o 1.059), firmou entendimento no sentido de que o
art. 85, §11, do CPC somente deve ser aplicado quando o recurso for integralmente desprovido, como cito:

Tema 1.059.
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

O acordão embargado, de fato, não observou a orientação firmada pelo Tribunal da Cidadania por meio do Tema repetitivo n.o 1.059, acima transcrito.

Isso porque, a tese fixada estabelece que a majoração dos honorários prevista no art. 85, §11, do CPC, somente se aplica na hipótese em que o recurso é desprovido, não cabendo tal majoração quando há provimento do recurso, ainda que parcial.

Na hipótese, o Juízo
a quo
havia julgado improcedente os pedidos na inicial.

Todavia, o recurso de apelação interposto pela Imperial Distribuidora foi provido, sendo a sentença reformada para o fim de julgar procedente a ação, de modo a extinguir os créditos tributários lançados por meio da Notificação/Auto de Infração n.
141394000642019150
em relação à empresa apelante.

Nesse cenário, conforme o entendimento do STJ, não é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

Assim, devem ser acolhidos os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com efeitos infringentes, para afastar a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

A Imperial Distribuidora alega omissão e obscuridade no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, que estabelece a metodologia de cálculo escalonado e progressivo dos honorários nas causas em que a Fazenda Pública é parte.

Embora não seja possível a aplicação do art. 85, §11, do CPC, no caso de provimento do recurso de apelação com inversão do ônus sucumbenciais, é cabível nessa hipótese o redimensionamento do proveito econômico obtido com nova fixação dos honorários sucumbências a ser pago pela parte vencida.

In casu,
conforme se observa dos autos, o valor da causa, bem como o proveito econômico obtido corresponde ao valor do crédito tributário desconstituído em relação a pessoa jurídica
Imperial Distribuidora, por meio da presente ação.

Em relação a
forma de fixação dos honorários

o Tribunal da Cidadania,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2o e 3o
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Na hipótese, não estamos diante de proveito econômico inestimável ou irrisório, e nem de valor da causa for muito baixo, de modo que os honorários devem ser fixados
nos percentuais previstos nos
§§ 2o e 3o, do

art. 85, do CPC conforme já estabelecido na sentença.

Em relação ao
quantum

sabe-se que, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os
honorários sucumbenciais
devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais em observância aos §§ 3o e 5o, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
considerando a complexidade da matéria e tempo da demanda, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual.

Todavia, insta consignar que, o valor da causa que corresponde ao proveito econômico é de R$ 1.365.175,99 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, cento e setenta e sete reais e noventa e nove centavos).

Nesses casos, deve ser observada a regra esculpida no artigo 85, § 5o do Código de Processo Civil, o qual estabelece que
“quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”.

Destarte,
assiste razão à embargante quanto à necessidade de aplicação do escalonamento previsto no art. 85, §5o, do CPC.

O referido dispositivo estabelece que, quando o valor da causa ou o proveito econômico for superior ao previsto no inciso I do §3o (200 salários-mínimos), "a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente".

Assim, acolho os embargos de declaração opostos pela Imperial Distribuidora de Petróleo Ltda, para fixar os honorários percentual mínimo legal, observando o escalonamento previsto no art. 85, §§3o e 5o, do CPC, ou seja, ou seja, 10% até o limite de 200 salários-mínimos e 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

DA AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO -
Tema 1255 do STF

Embora não haja insurgência em relação a necessidade de sobrestamento do recurso em razão do Tema 1255 do STF, analisarei a matéria de modo a evitar oposição de novos embargos de declaração com alegação de suposta omissão.

Sabe-se que, a Suprema Corte admitiu a repercussão geral do Recurso Extraordinário 1412.069 (Tema 1255) para analisar
o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
, como cito:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Cármen Lúcia. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Cármen Lúcia. Publicado sem revisão. (RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

“Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”.

Todavia, conforme se observa do Informativo n. 868/2017 do STF, a Suprema Corte, ao julgar questão de ordem no
RE 966.177 RG/RS, o reconhecimento da
Repercussão

Geral
não implica em sobrestamento automático do processamento de todos os processos nacionais pendentes de julgamento, mas depende de decisão do relator nesse sentido, como cito:

“[...] A questão de ordem foi resolvida da seguinte forma: a) a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; [...]”.

(RE 966.177 RG/RS, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 7.6.2017)

Pela análise dos andamentos processuais do RE
1412069
(Tema
1255
), observa-se que, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral, o STF não foi determinou o
sobrestamento dos processos em trâmite em 1o e 2o grau.

No mesmo sentido já se pronunciou a Suprema Corte,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO RE No 1.412 .069-RG/PR (TEMA RG No 1.255). AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS SOBRE A MESMA CONTROVÉRSIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, não subsiste hipótese de cabimento da reclamação, tampouco viabilidade de sobrestamento do processo junto à origem, haja vista que
o Tema RG no 1.255, submetido à sistemática da repercussão geral, não contém qualquer ordem de suspensão nacional dos processos envolvendo a mesma controvérsia
. 2. As alegações constantes do recurso decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória . 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF - Rcl: 67129 DF, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)

Por esse motivo, não é necessário aguardar o julgamento do
RE
1412069
(Tema
1255
) para apreciação de recurso pelo Juízo de segundo grau, ainda que exista irresignação com relação a fixação dos honorários sucumbenciais.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1. ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com efeitos infringentes, para afastar a aplicabilidade do com efeitos infringentes, para afastar a aplicação do art. 85, §11, do CPC;

2. ACOLHO os embargos de declaração opostos por IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA - EPP, para condenar o Estado de Mato Grosso, de forma exclusiva, ao pagamento
d
os honorários sucumbenciais, o qual fixo no percentual mínimo estabelecido nos §§ 3o e 5o
do artigo 85 do CPC
, sobre o valor da causa/proveito econômico, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder, e assim sucessivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025